Tribunal: TJMT
Processo: 1023261-28.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023261-28.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO PAULO GOMES SALES - CPF: 034.098.921-17 (APELANTE), MARCELO BUSCARIOL - CPF: 785.876.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS VIEIRA SANTANA - CPF: 082.669.401-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.819.431-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AGRAVANTES INDEVIDAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em favor de réu condenado pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consistente na subtração de produtos de estabelecimento comercial em concurso com outras pessoas. A defesa insurgiu-se contra o reconhecimento das agravantes de dissimulação e de crime contra pessoa idosa, bem como contra a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser afastadas as agravantes de dissimulação e de crime praticado contra pessoa idosa, por ausência de suporte fático; (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ou a redução da fração de aumento desta última.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência das agravantes de dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) e de crime contra vítima idosa (art. 61, II, "h", do CP) carece de base fática e probatória nos autos, tendo ocorrido erro material na sentença, pois a vítima é pessoa jurídica e a conduta descrita não se caracteriza como dissimulada.

4.

Conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ, em casos de multirreincidência, a agravante da reincidência deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional.

5.

A existência de múltiplas condenações anteriores justifica a preponderância da reincidência e a manutenção da fração agravante proporcional adotada pelo juízo sentenciante, conforme jurisprudência reiterada do Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de descrição na denúncia e de provas nos autos impede a incidência das agravantes de dissimulação e de crime contra pessoa idosa.

2.

A multirreincidência do réu afasta a possibilidade de compensação integral com a confissão espontânea, autorizando compensação proporcional e a fixação de fração de aumento conforme o número de condenações anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput; 61, I, II, "c" e "h"; 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Tema 585; TJMT, ACrim n. 1014938-68.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Pedro Paulo Gomes Sales
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1023261-28.2024.8.11.0042, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal),à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 282310420), a defesa pleiteou: a) o
afastamento das agravantes
do crime praticado contra vítima idosa e da dissimulação, por não estarem presentes no caso; b) a
compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
; c) subsidiariamente, a
redução do aumento decorrente da agravante
da reincidência para 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso apenas para afastar as agravantes relativas ao crime praticado contra pessoa idosa e mediante dissimulação, mantendo-se as demais disposições (id. 282310422), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, consoante entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal – Condenação pelo crime de furto agravado pela reincidência – Irresignação defensiva – 1. Pedido de afastamento das agravantes descritas nas alíneas “c” e “h” do inciso II, do art. 61 do Código Penal – Possibilidade – Ausência de indícios e provas de que o crime foi cometido contra pessoa idosa e mediante dissimulação – Provável erro material na sentença – 2. Pleito de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência ou, subsidiariamente, fixação da fração de 1/6 (um sexto) para o acréscimo advindo da mencionada agravante – Inviabilidade – Tema nº 585 do STJ – Em casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no inciso I, do art. 61, do Código Penal, sendo admitida a compensação proporcional com a atenuante da confissão – Impossibilidade de acolhida do pleito subsidiário – Apelante que ostenta 05 (cinco) ações penais transitadas em julgado, fato que autoriza o aumento da fração de acréscimo acima de 1/6 (um sexto) – Precedentes do STJ – Pelo provimento parcial do recurso”
(Id. 290392887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Pedro Paulo Gomes Sales
pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), pois conforme exordial acusatória, no dia 23/11/2024 o acusado subtraiu diversos produtos de higiene pessoal e beleza da empresa Lojas Americanas, avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais).

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) Sobressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado acompanhado de outras três pessoas ainda não identificadas, sendo dois adolescentes: um rapaz e uma moça, e ainda uma mulher adulta, adentraram à Lojas Americanas e passaram a percorrer vários setores do estabelecimento comercial.

Em dado momento, PEDRO PAULO colocou os produtos descritos acima em uma sacola de mercado e saiu do local sem passar pelo caixa, quando então a gerente Sra. Zilma começou gritar fazendo com que o acusado saísse em desabalada corrida, junto com seus comparsas, em direção à Rua 13 de Junho, levando consigo os itens furtados.

Ato contínuo, uma viatura policial passava pelo local sendo imediatamente abordada pela gerente a qual repassou as características do criminoso, informando que este usava tornozeleira eletrônica, camisa cinza e short de tecido de tactel com flores. A guarnição então se deslocou até a Praça Ipiranga e lá encontrou o denunciado que estava próximo da sacola utilizada para furtar os objetos, no entanto, já os tinha transferido para uma mochila escura, assim, ao ser revistado, foram localizados diversos produtos que foram filmados pela equipe policial e o vídeo enviado à gerente da loja, a qual confirmou serem os produtos por ele furtados.

É dos autos, ademais, que no momento da abordagem o denunciado confessou a prática criminosa, e, já na Delegacia ratificou a confissão, justificando que está desempregado e passando por dificuldades em casa, por isso decidiu cometer o furto (...)”
(id. 282310371).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi parcialmente acolhida, resultando na condenação do acusado com base no artigo
155,
caput
c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, tão somente quanto a aspecto da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

A insurgência defensiva se dirige a dois pontos centrais: (i) o reconhecimento da existência de erro material na aplicação das agravantes descritas nas alíneas “c” e “h” do inciso II do art. 61 do Código Penal (dissimulação e vítima idosa); e (ii) a pretensão de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ou, subsidiariamente, a mitigação do aumento pela reincidência para o patamar de 1/6 (um sexto).

I -
Do afastamento das agravantes do art. 61, II, "c" e "h", do Código Penal

Com relação ao pleito defensivo de exclusão das agravantes previstas nas alíneas “c” e “h” do inciso II do art. 61 do Código Penal – concernentes, respectivamente, à prática delitiva mediante dissimulação e contra vítima idosa –,
impõe-se acolhê-lo integralmente
, diante da ausência de suporte fático e probatório nos autos que justifique sua incidência.

Da leitura atenta da sentença de primeiro grau, verifica-se que o juízo monocrático, ao proceder à dosimetria da pena na segunda fase, considerou, além da reincidência, também as referidas agravantes como fundamento para agravar a sanção em fração de 1/2 (id. 282310403).

No entanto, a denúncia não descreveu que o crime foi praticado mediante dissimulação, nem há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido. De igual modo, a vítima do delito foi uma pessoa jurídica (Lojas Americanas), não havendo como incidir a agravante relativa a crime praticado contra pessoa idosa. No caso, conforme se extrai dos autos, o réu limitou-se a ocultar mercadorias em sacola plástica para evadir-se do estabelecimento comercial, conduta que se insere no iter criminis próprio do furto, não se revelando ardil, simulação ou camuflagem apta a ensejar o reconhecimento da dissimulação enquanto circunstância agravante.

Como bem apontou o Procurador de Justiça em seu parecer, o mais provável é que tenha ocorrido um erro material na elaboração da sentença, uma vez que tais agravantes sequer foram mencionadas na fundamentação do édito condenatório, surgindo apenas na fase dosimétrica.

Portanto, não tendo sido comprovadas, nem minimamente alegadas, tais circunstâncias na peça acusatória ou no substrato fático da sentença, impõe-se a
exclusão de ambas as agravantes
por manifesta ausência de suporte probatório.

II –
Da agravante da reincidência e sua compensação com a confissão

No tocante à pretensão de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, esta
não merece guarida
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos (Tema 585), firmou o entendimento de que
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
".

Tal entendimento tem sido reiteradamente adotado pelas Câmaras Criminais deste Tribunal, a exemplo do seguinte julgado:

“(...) De acordo com o Tema n. 585 do STJ, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista n
o
art.
61
,
I
, do
Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (
REsp n. 1.931.145/SP
).”
(N.U
1016919-55.2023.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Ademais, necessário destacar que
é comumente empregado um critério progressivo
, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um
quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (
ex vi
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10149386820238110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024).

No caso
sub judice
, conforme consta do Relatório de Situação Processual Executória (id. 282310382), Pedro Paulo Gomes Sales é
multirreincidente
, possuindo
cinco condenações penais transitadas em julgado
, o que justifica a preponderância da agravante da reincidência e a fixação da fração de aumento em 1/2.

Assim, não obstante o acolhimento do pleito defensivo quanto ao afastamento das agravantes previstas nas alíneas “c” e “h” do inciso II do art. 61 do Código Penal, conforme fundamentado no tópico anterior,
a fração de aumento adotada pelo juízo sentenciante na segunda fase da dosimetria, fixada em 1/2, deve ser
mantida
,
por revela-se adequada e proporcional diante da multirreincidência do réu.

Dessa forma, a reprimenda imposta permanece inalterada, preservando-se o
quantum
da sanção corporal em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, apenas para afastar as agravantes do crime praticado contra vítima idosa (art. 61, II, "h", do CP) e da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP), mantida, todavia, a fração de 1/2 aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da multirreincidência do réu, nos termos da fundamentação supra.

Com isso, a pena privativa de liberdade permanece inalterada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025